Tribunal: TJES
Processo: 0000259-68.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDUZIDA. S
ÚMULA
231 DO STJ APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No que concerne ao afastamento do tráfico privilegiado,
não
se
desconheço o
posicionamento
pacificado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(Tema n. 1.139 - Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR
)

2.
Todavia,
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas.
Isso porque
,

o réu,
menos de dois meses antes dos fatos narrados nestes autos, foi preso em flagrante pelos crimes de
tráfico
de drogas
e associação.
Além disso, sua
residência que era investigada por tráfico de drogas, tendo sido expedido Mandado de Busca e Apreensão,
com apreensão de
relevante quantidade
e variedade de entorpecentes
(3,6g de crack e 8,3g de maconha)
,
além d
e quantia em dinheiro
(R$2116,00)
,
uma
arma e diversas munições.
Precedente do STJ.

3.
No que tange à pena de multa, a majoração foi adequadamente efetuada na mesma proporção
da pena privativa de liberdade.

4. C
om relação à
pretensão de
isenção da pena de multa,
e das custas
,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000259-68.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDUZIDA. S
ÚMULA
231 DO STJ APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No que concerne ao afastamento do tráfico privilegiado,
não
se
desconheço o
posicionamento
pacificado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(Tema n. 1.139 - Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR
)

2.
Todavia,
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas.
Isso porque
,

o réu,
menos de dois meses antes dos fatos narrados nestes autos, foi preso em flagrante pelos crimes de
tráfico
de drogas
e associação.
Além disso, sua
residência que era investigada por tráfico de drogas, tendo sido expedido Mandado de Busca e Apreensão,
com apreensão de
relevante quantidade
e variedade de entorpecentes
(3,6g de crack e 8,3g de maconha)
,
além d
e quantia em dinheiro
(R$2116,00)
,
uma
arma e diversas munições.
Precedente do STJ.

3.
No que tange à pena de multa, a majoração foi adequadamente efetuada na mesma proporção
da pena privativa de liberdade.

4. C
om relação à
pretensão de
isenção da pena de multa,
e das custas
,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000259-68.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON FERREIRA DA SILVA - MG159173

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DE OLIVEIRA GUIMARÃES,
irresignado com a

S
entença de
fls.
124/126
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Mantenópolis
/ES, que julgou
parcialmente
procedente a denúncia, condenou-
o pelo crime de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inc. IV,

da Lei nº 11343/06
)
,
à

pena de
0
7
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
em regime inicial
semi
aberto,
e
o
pagamento de
729
(
setecentos e vinte e nove
) dias-multa.

N
arra a denúncia
,
em síntese,
que no dia
29 de setembro de 2021, no distrito de São José, em Mantenópolis/ES, em cumprimento de mandado de busca e apreensão,
os militares
apreende
ram
na residência do réu
01 (um) papelote de substância análoga a “cocaína”, 08 (oito) pedras da substância análoga a “crack” e 02 (duas) buchas da substância análoga a “maconha”,
além de arma e munições, bem como quantia em dinheiro.

A defesa não questionou a condenação, razão pela qual, deixo de reanalisar a autoria e a materialidade.

O patrono do réu pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, a redução da pena de multa e a concessão de assistência judiciária gratuita.

No que concerne ao afastamento do tráfico privilegiado,
o Juízo Sentenciante ressaltou a existência de ação penal em curso por tráfico, irresignando-se o apelante em face de tal fundamento.

N
ão desconheço o posicionamento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(Tema n. 1.139 - Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, negritei e grifei).

Todavia,
além d
o argumento utilizado na sentença,
verifico que
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas.

A
s drogas foram apreendidas em uma residência que era investigada por tráfico de drogas, tendo sido expedido Mandado de Busca e Apreensão.
Tanto que
o réu,
menos de dois meses antes dos fatos narrados nestes autos, foi preso em flagrante pelos crimes de
tráfico
de drogas
e associação,
respondendo pela Ação Penal nº 0000190-36.2021.8.08.0031,
associado a seu padrasto Valdeci Neves de Andrade.

Ressalto que, a par de não
apree
ndida

grande
quantidade
de drogas, houve
variedade de entorpecentes
(3,6g de crack e 8,3g de maconha)
,
além d
e
relevante
quantia em dinheiro
(R$2116,00)
,
bem como
uma
arma e diversas munições.

Ne
sse sentido,
cito precedente da
Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes
e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas,
nem integre organização criminosa.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Destarte, tendo sido mantida a pena fixada na sentença, ou seja, em
0
7
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
em regime semiaberto,

não há razão para enfrentar a pretensão de substituição por restritiva de direitos.

No que tange à pena de multa, reputo que a majoração foi adequadamente efetuada, na mesma proporção
da pena privativa de liberdade
.

Por fim, com relação à pretensão de isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu.

A apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Apelos e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.